Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IPHONE. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSITIVO CARREGADOR DE BATERIA (FONTE). PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. ACESSÓRIO INDISPENSÁVEL AO PLENO USO DO PRODUTO. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A supressão deliberada e informada de acessório essencial para a plena fruição do bem caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39 do CDC, da qual não se cogita a aplicação do regime de vícios e defeitos que atraem a incidência do prazo decadencial previsto no art. 26 do mesmo diploma legal. Prejudicial de decadência rejeitada.
2. O não fornecimento do carregador do aparelho celular exige a compra do acessório pelo consumidor, o que configura evidente venda casada. “Veda-se que o fornecedor ou prestador submeta um produto ou serviço a outro produto ou serviço, visando um efeito caroneiro ou oportunista para venda de novos bens, ampliando-se o sentido da vedação, conclui-se que é venda casada a hipótese em que o fornecedor somente resolve um problema quanto a um produto ou serviço se outro produto ou serviço for adquirido1” (1Manual de Direito do Consumidor - Direito Material e Processual. 10a ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2021, p. 423).
3. A expectativa de que o consumidor possua o carregador ou utilize vias alternativas - carregamento conectado em computadores - não imuniza a abusividade da conduta, uma vez que o bem deve atingir a sua finalidade per se, independentemente de existência ou da compra de outros equipamentos ou produtos. Nesse sentido: “(...) A política comercial empreendida pela fabricante e vendedora desmartphone- especificamente do modelo Iphone 12 -, de, conquanto fornecendo o cabo de alimentação da bateria do aparelho, não fornecer o adaptador de tomada indispensável para conexão do cabo à rede elétrica, a despeito de utilizar-se de formato não usualmente utilizado no mercado - cabo USB-C -, obrigando o consumidor a adquirir o acessório de fabricação da própria fornecedora, se não possuidor de outro produto da mesma fabricante que se utilize do mesmo adaptador, encerra 'venda casada indireta', qualificando-se como prática comercial abusiva e ilícita (...)” (07324123620218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJe: 8/8/2022).
4. O alegado motivo altruísta (redução da emissão de carbono, de mineração e uso de materiais preciosos) não convence se não estiver acompanhado de medidas de logística reversa de recolhimento e descarte adequado dos aparelhos e adaptadores antigos.
5. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).